Tribunal: TJDFT
Processo: 0740768-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
À diligente Secretaria para que altere a classe processual dos autos para ‘Agravo de Instrumento’. Após, retornem os autos conclusos para o exame conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora